Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-89.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO APELO POR INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSICTADA NAS CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. ESTELIONATO AFETIVO OU SENTIMENTAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação anulatória de escritura pública de união estável, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
2. A alegação de nulidade da escritura pública em razão da falta de assistência por advogado representa inovação recursal, pois não foi submetida à apreciação do Juízo de origem. A análise de questão inédita em grau recursal é inviável, em respeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância. Preliminar suscitada nas contrarrazões acolhida. Apelação parcialmente conhecida.
3. A prova oral produzida no processo não revelou a existência de vícios de consentimento na escritura de união estável firmada pelas partes. Ainda que o apelante declare ter sido pressionado para formalizar a união e a adotar o regime da comunhão universal de bens, não há elementos capazes de respaldar sua versão dos fatos. A testemunha, que se identificou como amiga do recorrente, não presenciou a situação relatada e seu depoimento é baseado apenas na narrativa exposta pela parte.
4. A alegação de que o recorrente teria problemas psiquiátricos não encontra amparo no conjunto probatório. Consta nos autos apenas receituário médico com indicação do CID 10 F33.2 (transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos), o qual é insuficiente para evidenciar que a parte não poderia exprimir sua vontade ou não teria capacidade para compreender e praticar certos atos da vida civil.
5. Os áudios e as mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp indicam que as partes enfrentaram conflitos durante e após o relacionamento. Essa situação, isoladamente, é incapaz de demonstrar que a recorrida teria agido com má-fé, utilizando-se do afeto e da confiança existentes na relação para obter vantagem financeira e patrimonial por meio da formalização da união.
6. Diante da ausência de provas dos alegados vícios de erro e dolo (arts. 138 a 150 do CC) e da falta de evidências sobre o estelionato afetivo ou sentimental supostamente praticado pela apelada, conclui-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito (art. 373, I, do CPC). Sentença de improcedência mantida.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados (art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo n. 1.059/STJ).